Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-34.2010.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000708-34.2010.8.11.0029
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: WALFREDO RUDI OSTER
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81768473) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 79577970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 1.101.937/SP – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E ESTRANHAS ÀS DEBATIDAS NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, o qual cuida de matéria diversa da deste autos.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.
Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000708-34.2010.8.11.0029, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/03/2021 )”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. A que não foi conhecido diante da violação do princípio da dialeticidade.
O Recorrente alega violação aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil, artigo 1.063, do Código Civil/16, artigos 4o, 17, e 18 da Lei n. 4.595/61, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) A parte apelada faz jus tão somente à repetição simples, ou seja, à diferença entre o índice cobrado/contratado e o índice/por ato posterior do Governo, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA -, E JUROS DE MORA LEGAL, DE 1% AO MÊS, DE FORMA SIMPLES – NÃO CAPITALIZADA -, A PARTIR DA CITAÇÃO: (b) A restituição, por ser oriunda de sentença judicial, deve ser atualizada exclusivamente com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação: (c) seja desconstituída a r. decisão de mérito que atribuiu ao Recorrido direito aos mesmos juros praticados pelas instituições financeiras, proferindo-se, então, novo julgamento, para que somente seja deferida a atualização monetária por índice oficial, mais juros moratórios legais, nos termos das legislações e da jurisprudência aplicáveis à hipótese dos outros; (d) seja eventual condenado o Banco a pagar ao autor o montante cobrado a maior, referente à correção monetária aplicada em abril de 1990, correspondente à diferença entre o índice aplicado sobre o saldo devedor da cédula rural pignoratícia em discussão e o índice aplicável (BTN – 41,28%), acrescido de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (ou pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça) e juros de mora legal, de forma simples, de 1% ao mês, a partir da citação do Banco na ação revisional, até o efetivo pagamento/restituição.
Recurso tempestivo (id. 81817975).
Contrarrazões (ids. 87402468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se o Recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 79577970):
“Da ofensa à dialeticidade. Analisando as razões postas no recurso da instituição financeira, entendo que comporta acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, ante a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
A instituição financeira, além de não combater de forma específica os fundamentos adotados na sentença quanto à rejeição das teses de impossibilidade jurídica do pedido de revisão de contratos extintos; a declaração do BTNF como índice de correção para os valores pendentes em março/abril de 1990 e à sua condenação ao pagamento das diferenças, acrescidas de juros desde a citação, ainda, inovou em sede recursal, apresentando matérias distintas daquelas discutidas nos autos.
(...) Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois apenas apresenta os aspectos fáticos da lide de forma genérica, faltando ao recurso, tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.
Assim, lida e relida a apelação, conclui-se que a instituição financeira não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a procedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar o feito e, ainda, apresentou matéria diversa da discutida nos autos.
À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.
(...) Tem-se que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.
Desse modo, não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.
Portanto, as normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.
Cabia à parte apelante impugnar o decisum, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo. Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso”. (g.n)
Porém, ao recorrer de tal aresto, o Recorrente alega violação aos artigos 404, 405 e 884, do CC, artigo 1.063, do CC/16, artigos 4o, 17, e 18 da Lei n. 4.595/61, ao argumento de: (a) A parte apelada faz jus tão somente à repetição simples, ou seja, à diferença entre o índice cobrado/contratado e o índice/por ato posterior do Governo, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA -, E JUROS DE MORA LEGAL, DE 1% AO MÊS, DE FORMA SIMPLES – NÃO CAPITALIZADA -, A PARTIR DA CITAÇÃO; (b) A restituição, por ser oriunda de sentença judicial, deve ser atualizada exclusivamente com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação; (c) seja desconstituída a r. decisão de mérito que atribuiu ao Recorrido direito aos mesmos juros praticados pelas instituições financeiras, proferindo-se, então, novo julgamento, para que somente seja deferida a atualização monetária por índice oficial, mais juros moratórios legais, nos termos das legislações e da jurisprudência aplicáveis à hipótese dos outros; (d) seja eventual condenado o Banco a pagar ao autor o montante cobrado a maior, referente à correção monetária aplicada em abril de 1990, correspondente à diferença entre o índice aplicado sobre o saldo devedor da cédula rural pignoratícia em discussão e o índice aplicável (BTN – 41,28%), acrescido de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (ou pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça) e juros de mora legal, de forma simples, de 1% ao mês, a partir da citação do Banco na ação revisional, até o efetivo pagamento/restituição.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida – qual seja, a o não conhecimento do recurso, resta violado o princípio da dialeticidade, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça